Tribunal: STF
Processo: ARE 1016057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 07.02.2017. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI Nº 35/2002. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de concessão de progressão funcional horizontal à recorrida, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação municipal aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.